Tribunal: TJDFT
Processo: 0748330-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas.
2. Presume-se, nesse caso, que, uma vez em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para novamente procurar a vítima ou contra ela praticar mal maior.
3. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
4. Ordem admitida e denegada.